Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. Assim, quando as versões apresentadas pelo acusado e pela vítima são frontalmente colidentes, as razoáveis dúvidas acerca da dinâmica delitiva devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado e pormenorizado das questões fáticas suscitadas pela defesa.
4. Quando a ausência do dolo homicida ou a eventual configuração da desistência voluntária não são demonstradas, com segurança e certeza, pelos elementos de prova amealhados ao longo da fase de instrução processual, incabível o pleito de desclassificação da conduta imputada ao réu para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.